Tribunal: TCU
Processo: 040.000/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo 2o Batalhão Ferroviário em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, gestão de bens, dinheiros ou valores públicos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo 2o Batalhão Ferroviário, em desfavor de Simiramis Mendonça Veloso Júnior (CPF: XXX.329.036-XX) e Wellington Tiago Mendonça Veloso (CPF: XXX.847.996-XX), em razão de desvio ou desaparecimento de bens ou valores públicos, por subtração de ferramentas, peças e equipamentos pertencentes ao Exército Brasileiro que estavam sob a guarda da Companhia de Engenharia, Equipamento e Manutenção, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Simiramis Mendonça Veloso Júnior (CPF XXX.329.036-XX) e Wellington Tiago Mendonça Veloso (CPF: XXX.847.996-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis Simiramis Mendonça Veloso Júnior (CPF: XXX.329.036-XX) e Wellington Tiago Mendonça Veloso (CPF XXX.847.996-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "d", e §2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/10/2013 119.574,86 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis Simiramis Mendonça Veloso Júnior (CPF XXX.329.036-XX) e Wellington Tiago Mendonça Veloso (CPF: XXX.847.996-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. considerar graves as infrações cometidas por Simiramis Mendonça Veloso Júnior (CPF: XXX.329.036-XX) e por Wellington Tiago Mendonça Veloso (CPF XXX.847.996-XX); 9.6. inabilitar Simiramis Mendonça Veloso Júnior (CPF: XXX.329.036-XX) e Wellington Tiago Mendonça Veloso (CPF XXX.847.996-XX), nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo prazo de oito anos; 9.7. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o, in fine, do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.8. dar ciência desta deliberação ao 2o Batalhão Ferroviário e aos responsáveis.